Tribunal: TJSP
Processo: 2252978-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Processual. Ação de exigir contas. Segunda fase. Decisão que impôs ao agravante o ônus de adiantar os honorários periciais. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível na parte em que pretende ver afastada a determinação de produção da prova pericial, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inversão do ônus da prova que

Ementa:
Processual. Ação de exigir contas. Segunda fase. Decisão que impôs ao agravante o ônus de adiantar os honorários periciais. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível na parte em que pretende ver afastada a determinação de produção da prova pericial, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inversão do ônus da prova que nada autoriza, pois não se pode afirmar a verossimilhança das alegações da parte autora.
Se a prova pericial foi determinada de ofício, cada parte deve adiantar metade do valor dos honorários (artigo 95, caput, do Código de Processo Civil).
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.